Tribunal: TJDFT
Processo: 0702118-18.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI 11.340/2006. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. PALAVRA. VÍTIMA. RELEVO. PROVA TESTEMUNHAL. VALORAÇÃO DA PROVA. DOSIMETRIA CORRETAMENTE FIXADA. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO. OFENDIDA. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. O acervo probatório constante nos autos comprova que o réu descumpriu medidas protetivas de urgência, a que estava obrigado por força de decisão judicial, bem assim a prova testemunhal colhida em juízo sob o crivo do contraditório.
2. Os crimes praticados no âmbito das relações domésticas, na quase totalidade dos casos, são cometidos na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor.
3. Em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.
4. Em relação à validade do depoimento das testemunhas policiais, a jurisprudência desta Corte de Justiça possui a compreensão de que tais declarações têm valor probatório e representam meio de prova idôneo para embasar a condenação. 4.1. Ademais, os policiais, no desempenho da relevante função estatal a eles atribuída, gozam de presunção de idoneidade, e seus depoimentos tomados na condição de testemunha servem como prova apta a respaldar decreto condenatório, máxime quando se mostra em harmonia com os demais elementos de prova e não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade. Precedentes.
5. No presente caso, no que concerne à autoria e materialidade dos delitos imputados na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a compreensão do Juízo singular, pelo que a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe.
6. Impende salientar que não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 6.1. Verificam-se os mesmos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade na sentença recorrida, quando cotejada a aplicação da reprimenda nas segunda e terceira fases da dosimetria.
7. O colendo STJ (REsp 1643051/MS) decidiu pela possibilidade de fixação de valor mínimo a título de danos morais causados pela infração penal à vítima, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa e comprovada a ocorrência do crime. No presente caso, encontram-se preenchidos os requisitos para fixação da indenização por danos morais, uma vez que se encontra em audiência o pedido expresso de indenização por dano moral formulado pela vítima e comprovada a prática de descumprimento de medidas protetivas de urgência pelo apelante, restando o valor fixado pelo douto Juízo a quo dentro dos parâmetros aplicáveis à espécie.
8. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
9. Recurso conhecido e desprovido.